Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732490-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: PEDRO HIDEKI BARBOSA KAWASSAKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS E DEFEITOS ANTERIORES À LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. À relação jurídico-processual estabelecida entre as partes em virtude de contrato de locação que estabeleceram entre si, conforme o disposto no art. 22 da Lei no 8.245/1991, tem o locador o dever de entregar o imóvel em estado que sirva ao uso que se destina e a responsabilidade pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV). 2. A partir da revisão do acervo fático-probatório produzido nestes autos, verifica-se que ele corrobora a versão dos fatos trazida pelo locatário apelado, e não o alegado pela locadora apelante, que deixou de demonstrar efetivamente que o imóvel foi posto à locação sem vícios ou defeitos, dever que lhe incumbe na espécie contratual entabulada. Na espécie, o apelado comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) ao trazer elementos documentais que evidenciaram a existência de defeitos no imóvel, sobre os quais teve ciência inequívoca a apelante e não demonstrou, nem sequer minimamente, que adotou as providências necessárias para saná-los, em observância ao dever que a lei lhe impõe como locadora (art. 22, I, e IV, da Lei no 8.245/1991). 3. A assinatura de laudo de vistoria de entrega no imóvel não é, por si só, elemento capaz de afastar a demonstração de que o imóvel locado continha os defeitos que, comprovadamente, comprometem o uso a que se destina. Ademais, a responsabilidade da locadora não é elidida pela alegação de que se deu forte período de incidência chuvas e da existência de disposição contratual segundo a qual a locadora não responderá por danos que venha a sofrer o locatário em virtude de derramamento de líquidos, tendo em vista que tal responsabilidade decorre da lei para o locador em entregar ao locatário o imóvel em estado que sirva ao uso a que se destina e em responder pelos vícios anteriores à locação. Nesse descortino, configura-se a responsabilidade exclusiva da locadora apelante pela rescisão antecipada do contrato de locação em comento, razão pela qual não é exigível a obrigação contida no título executivo extrajudicial, assim como não o é a multa contratual prevista em favor da locadora exequente, ora apelante, pois foi ela quem deu causa ao descumprimento contratual observado. 4. Não obstante a ausência de juntada de recibo de entrega das chaves, a prova dos autos labora no sentido da demonstração de que, de fato, o imóvel foi disponibilizado pelo apelado à apelante na data alegada por aquele, o que deve ser compreendido como término de vigência da relação locatícia. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que o acordão vergastado se omitiu quanto a existência de provas concretas capazes de afastar a alegação de vício oculto no imóvel apto a justificar a rescisão contratual por culpa da recorrente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002